Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO DE BEM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL. PROVA DOMINIAL INCONCLUSIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO.
I. À falta de prova conclusiva sobre a propriedade de bem móvel apreendido em diligência policial, não há direito líquido e certo à sua restituição antes de concluída a persecução penal.
II. Só depois de exaurida a competência do juízo criminal, e por decisão deste, a questão relativa à propriedade do bem apreendido é transposta para o juízo cível, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal.
III. Recurso conhecido e desprovido.